Tribunal: TJES
Processo: 5019556-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019556-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR CORREA GONCALVES DA SILVA

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, em favor do paciente, já que denunciado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e V, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). O paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/02/2024. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade e excesso de prazo para início da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) analisar se há ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto preventivo, a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação penal é complexa, com pluralidade de réus com defensores distintos, aditamento da denúncia, expedição de carta precatória e digitalização dos autos, o que justifica eventual demora, não configurando excesso de prazo abusivo.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se podendo adotar critério meramente aritmético, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 966.911/SP).

Os autos demonstram que os atos processuais vêm sendo praticados de forma contínua, sem desídia do juízo de origem, com andamento regular da instrução criminal.

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, relacionados a disputa pelo tráfico de drogas, com execução de homicídio e tentativa de homicídio contra companheira da vítima, além do envolvimento de menores.

Estão presentes indícios de autoria, por meio de relatórios policiais e depoimentos constantes do inquérito, bem como a materialidade dos delitos, demonstrada por exames periciais.

A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a prisão se justifica pela atualidade do risco à ordem pública e pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

O paciente possui histórico criminal relevante e é apontado como líder do tráfico local, evidenciando risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019556-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR CORREA GONCALVES DA SILVA (AC)
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR CORREA GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, por motivo
torpe, perigo comum

e
recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, incisos I,
III e
IV, do CP),
tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro delito
(art. 121, § 2º, incisos I, IV
e V
,
c/c art. 14, inc. II,
do CP)
e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90)
.

Alega o impetrante (id 11448984), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o decreto prisional é datado de 20/02/2024, e ainda não houve o início da instrução processual, além de não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Alega ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

Acerca d
os fatos,
colhe-se da denúncia (id 11449186), que o corréu DANIEL BARBOSA DOS SANTOS, acompanhado dos menores H.A.D.S. e K.G.P, sob o comando do ora paciente IGOR e dos denunciados PEDRO CORTES FALCÃO e WILLIAN ZANOLII, no dia 24 de janeiro de 2022, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha-ES, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima ANDERSON BARBOSA DE JESUS, sendo causa de sua morte, e também em face da ofendida WALESKA SANTOS DA SILVA ARAÚJO, companheira de ANDERSON, que não veio o óbito, pois conseguiu fugir, sendo atingida na perna e na mão.

A peça acusatória ainda relata, que os crimes foram praticados em virtude da disputa pelo tráfico de drogas, sendo o paciente um dos líderes da organização criminosa, tendo determinado a execução das vítimas, para reaver o controle da venda de entorpecentes.

Feitas estas considerações,
quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e corrupção de menores, além de possuir 04 (quatro) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Verifico ainda que, a Magistrada recebeu a denúncia em 20/02/2024, oportunidade em que decretou a prisão preventiva, sendo certo que o paciente já se encontrava preso, uma vez que responde a outras ações penais.

Outrossim, a denúncia foi aditada em 15/04/2024, e logo após, o paciente foi citado em 19/04/2024, para responder a ação penal, tendo apresentado resposta à acusação em 17/06/2024, onde formulou pedido de liberdade, que foi indeferido, conforme decisão proferida em 06/08/2024.

Registro ainda, que o processo de origem foi encaminhado para digitalização em 15/05/2024, sendo convertido em eletrônico em 30/07/2024, conforme Ato Normativo nº 498/2023, publicado no Diário da Justiça, deste E. Tribunal, portanto, é razoável eventual demora, sem que isto configure retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 3.
Diante da necessidade de implementação do Processo Eletrônico neste Poder Judiciário, todo o acervo dos cartórios de primeiro grau é digitalizado, o que, eventualmente, pode causar certa demora na tramitação dos autos. Não obstante, não se vislumbra excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.
(grifo nosso) 4. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5008250-98.2024.8.08.0000,
Relatora: Des.
HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
02/09
/2024
)

Após a digitalização, constato que foi necessária a citação do corréu WILLIAN ZANOLI, através de carta precatória expedida em 09/08/2024, para comarca de Foz do Iguaçu-PR, conforme id 48345741 (processo matriz), bem como a intimação do acusado PEDRO FALCÃO, para constituir novo advogado, consoante despacho id 61588712, proferido em 21/01/2025, estando o feito aguardando o cumprimento das diligências, sendo certo que os demais denunciados já foram citados.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Esclareço ainda que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não pode ser aferido por mera soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessário analisar as particularidades do caso concreto, conforme o princípio da razoabilidade, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no HC n. 966.911/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 5/3/2025.

I
ndo adiante, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, já que determinou a execução da vítima ANDERSON, objetivando retomar o controle dos pontos de venda de drogas, além de atentar contra a vida da ofendida WALESKA, companheira da ANDERSON, para ocultar o homicídio consumado.

Além disso, estão presentes indícios de autoria, em razão do depoimento da vítima sobrevivente WALESKA (fls. 40/44, do IP), do relatório de investigação policial (fls. 69/120, do IP), do relatório de análise de aparelho celular (fls. 192/263, do IP) e do relatório complementar (fls. 264/278), descrevendo toda a dinâmica delitiva, apontando ainda, a participação e atuação de cada denunciado.

A materialidade também está demonstrada, pelo laudo de exame cadavérico da vítima ANDERSON (fls. 183/185, do IP) e laudo de lesões corporais da ofendida WALESKA (fls. 49, do IP).

Desse modo, entendo que a decisão combatida foi proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que está demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente:

“(...) 2.
Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, já que se está diante da suposta prática de plurais delitos de homicídio qualificado, cometidos no contexto de disputa pelo tráfico de entorpecentes na região, tendo o Juiz afirmado que "a prática do crime, cometido em concurso de agentes, em local público e com aglomeração de pessoas evidencia uma conduta extremamente perigosa e desrespeitosa às normais sociais básicas, demonstrando os representados desrespeito pela vida e segurança pública, indicando risco elevado de danos a terceiros - como ocorreu, no caso em análise, considerando o elevado número de vítimas - 06 (seis), no total
".(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 968.850/PR,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025.)

Prosseguindo, no que se refere a alegação de ausência de contemporaneidade, tenho que, diferentemente do que alega a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
1) Tratando-se de paciente foragido por muitos anos, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto de prisão preventiva baseado na garantia da aplicação da lei penal, se afigurando correta a avaliação sobre a manutenção de sua segregação cautelar feita pela Autoridade Coatora, que reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, se revelando legítima a manutenção da prisão preventiva.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 15/12/2021,
Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Por fim, destaco que o paciente possui vasto histórico criminal, conforme ações penais nº 0020941-32.2017.8.08.0048 (receptação), 0009892-18.2022.8.08.0048 (tráfico de drogas), 0026493-75.2017.8.08.0048 (receptação), 0006169-30.2018.8.08.0048 (homicídio qualificado) e 0006183-14.2018.8.08.0048 (homicídio qualificado), além de ser apontado como um dos líderes do tráfico de drogas, no bairro Chácara Parreiral, na Serra-ES, o que demonstra o risco de reiteração delitiva, impossibilitando a concessão de medidas cautelares.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12679641),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim
, recomendo que a Magistrada imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.